Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. As evidências acostadas aos autos extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana, visto que a cobrança judicial de valores quitados, havendo indícios fornecidos pela própria apelante de que dispunha de informações acerca do pagamento, além de formular dois contratos divergentes, não demonstra um apreço e cuidado com o consumidor, boa-fé objetiva e caracteriza a ocorrência de danos morais reparáveis in re ipsa, que prescinde da efetiva demonstração do prejuízo sofrido. Resta nítida a violação aos direitos da personalidade do apelado, pois experimentara desassossego, constrangimentos, transtornos e aborrecimentos, decorrente de falhas na prestação de serviços do apelante.
3. O valor da causa, que não logrou sucesso em sua cobrança, estabelecido pela apelante foi R$ 5.283,66 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). Acrescentando-se o valor dos danos morais ganhos pelo apelado reconvinte, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfaz o valor total de R$ 7.783,66 (sete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) a que a recorrente sucumbiu. Desta feita, os honorários estabelecidos de R$ 800,00, equivalente a 10,28% do valor, são bem razoáveis e muito próximos do piso de 10% (dez por cento) e dentro da margem estipulada no art. 85, § 2o do CPC.
4. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida.
5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.